Tribunal: TJDFT
Processo: 0737642-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737642-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA AGRAVADO: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10, ambos do CPC, intime-se a agravante ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelos agravados MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO e ELIANE ANDRADE AVELLAR, nas contrarrazões de ID 41383613, p. 3. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora